Tribunal: TJMT
Processo: 0001181-38.2018.8.11.0094
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001181-38.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDENILSON ELISIARIO ROSA - CPF: 013.581.171-60 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), NAYARA APARECIDA DIAS DA SILVA - CPF: 047.407.371-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO PROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas dos crimes restarem comprovadas nos autos, mormente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontra apoiados em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória.

7) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Edenilson Elizário Rosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001181-38.2018.8.11.0094, Código 32171, pelo Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT, que o condenou pela prática dos delitos descritos no
art. 129, §9º e 147, ambos o Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06
, à pena de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em
regime aberto
,
substituída
por uma restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade (id. 86637577).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII do CPP, sob o argumento da insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 86637592), entendimento adotado
per relationem
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha (id. 88567481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 86637555), no dia 08/06/2018, por volta das 13h, na residência localizada na rua das Flores, Qd. 04, Distrito de Nova Fronteira, pertencente à Comarca de Tabaporã/MT,
Edenilson Elizário Rosa
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física da vítima Nayara Aparecida Dias
da Silva, sua ex-esposa,
causando-lhe as lesões corporais e a ameaçou
, por meio de palavras e gestos, e utilizando-se de uma faca de cozinha, de causar mal injusto e grave em, contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta do caderno informativo que o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento de aproximadamente 11 (onze) anos, sendo que dessa união adveio o nascimento de 2 (dois) filhos. No entanto, mesmo após a separação do casal, o implicado constantemente importunava a ofendida, dizendo que seus filhos não seriam criados por outro homem, bem como que se Nayara não fosse dele, não seria de mais ninguém.

Conforme restou apurado na prefacial, na data e hora acima descritas, após levar seus filhos à escola e retornar para sua residência, a ofendida se deparou com o acusado no interior da moradia, oportunidade em que Edenilson passou a agredi-la com socos, chutes, puxões de cabelo, e indagá-la, de forma transtornada, a respeito de “camisinhas” faltantes no pacote, bem como procurou acessar o aparelho telefônico da ofendida sem autorização desta, não conseguindo êxito em virtude de bloqueio do aparelho mediante senha, e se apoderou de uma faca de cozinha e ameaçou de morte Nayara, vindo a rasgar os braços de um sofá.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando totalmente procedente a peça acusatória, condenou increpado pela prática dos delitos descritos nos arts. 129, §9º e 147, ambos do CP, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido, porquanto defende inexistir prova suficientes para dar amparo a tal
decisium
.

Não obstante a irresignação, o pleito desmerece acolhida.

Isso porque as
materialidades dos delitos
de lesão corporal e ameaça restaram comprovadas sobretudo pelo boletim de ocorrência (id. 86637555 - Pág. 13/14), termo de representação da vítima (id. 86637555 - Pág. 18), pedido de providencias (id. 86637555 - Pág. 20/22), prontuário de atendimento médico (id. 86637555 - Pág. 35), laudo de exame de lesões corporais (id. 86637555 - Pág. 40/43), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

As
autorias
, de igual forma, exsurgem do conjunto probatório amealhado aos autos.

Em juízo,
Edenilson Elizário Rosa
, ora apelante, confirma ter discutido com o a ofendida na data dos fatos, em razão de ter encontrado alguns preservativos na residência. Disse que ambos entraram em agressões mutuas, entanto refutou que tenha ameaçado Nayara Aparecida de morte (id. 86637570).

Por sua vez, a vítima
Nayara Aparecida Dias
, ratificou sua versão dada na fase (id. 86637555) ao narrar que à época dos fatos
não estava mais convivendo com o apelante
, sendo que, no fatídico dia, ela levou seus filhos para escola, ensejo que o increpado adentrou em sua residência, pois não trancou a porta ao sair de casa e que quando retornou, ele começou a
agredi-la, com empurrões, chutes, tapas no rosto, puxou-a pelos cabelos e arrastou o rosto da declarante ao chão.

Em relação as ameaças, a depoente assevera que Edenilson
colocou próximo ao seu rosto uma faca
, bem como furou o braço do sofá como forma de intimidá-la, sendo que uma das
ameaças propaladas se deram em razão do acusado ter se apossado de seu celular
, o qual foi devolvido posteriormente pela janela da residência,
pois o mesmo estava com ciúmes da declarante, por ter encontrado preservativos dentro do roupeiro da residência e que não aceitava o término do relacionamento, que mataria a declarante caso ela arrumasse outra pessoa
.

Eis suas declarações,
verbis
:

“(...)Como que foi esse fato relacionado ao Edenilson? A senhora foi casada com ele é isso? “Isso” Na época Nayara dessa agressão que a senhora teria sofrido e ameaça vocês estavam juntos ou já estavam separados? “Eu tinha pedido separação” E como que foi nesse dia? O que foi que ocorreu lá? “Eu estava levando as crianças para a escola e ele entrou na casa, aí quando eu voltei ele começou a me agredir” Certo, quando você voltou para sua casa ele já estava lá? “Estava” Ele te agrediu como? O que ele fez? “Ele me empurrava, me jogava no chão” Ele chutou a senhora? “Isso” Ele deu socos na senhora? “Tapa no rosto né” Consta no seu depoimento também que ele teria puxado seu cabelo e arrastado sua face no chão, isso ocorreu? “Isso” (...) Esses chutes dele, socos, teriam sido onde? “Em parte do corpo, eu lembro do chute nas pernas” Foram vários ou forma um chute só? A senhora se recorda? “Foram alguns chutes” Depois desse fato consta também que ele teria ameaçado a senhora com uma faca, eu queria que a senhora narrasse se isso ocorreu e como foi, por favor. (...) “Era uma faca que estava na cozinha já” E o que ele fez? (...) Ele chegou a pegar essa faca? “Sim” Tem até a informação de que ele teria rasgado o sofá com a faca no momento lá, a senhora lembra? (...) “Sim” (...) Como que foi que ocorreu a ameaça com a senhora? “Ele segurava a faca e colocava perto do meu rosto assim, aí furou o braço do sofá, me intimidando né” Nayara tem a informação de que ele queria ter pego o seu celular para visualizar, essa ameaça com a faca teria sido por conta do celular? “Foi” Ele chegou a sair com seu celular da residência ou ele devolveu? “ele saiu e depois devolveu pela janela” (...) E essa informação (...) que ele terai questionado a senhora com relação a camisinhas lá, teve isso também? (...) “Sim, ele achou dentro do guarda-roupa” (...) E ele te questionou sobre isso, é isso? “Sim” Por ciúmes? “Isso” (...) Como é que foi essa ameaça que o Edenilson teria feito com a senhora? O que ele teria dito? Como é que foi? “Ele não aceitava a separação, ele falava que se eu tivesse outro ele ia me matar” Mas ele falou que mataria a senhora se a senhora fizesse algo ou somente por causa da separação? “Se eu me envolvesse com alguém”
(id. 88567481).

Corroborando os relatos da vítima, consta do
laudo de lesões corporais
(id. 86637555 - Pág. 40/43) que ela sofreu escoriações e ferimentos na cabeça, braço, coxa, pé esquerdo, mão direita e ombro direito, provocados por agressão física.

De igual modo,
resta evidente o
temor da vítima
, vez que em virtude dos fatos procurou a delegacia, registrou boletim de ocorrência e requereu a fixação de medidas protetivas, as quais foram deferidas (id. 86637555 - Pág. 59/67). Aliás, diante da natureza formal do crime de ameaça, para que se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, por intermédio de ameaça séria e idônea, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado na hipótese.

Com efeito,
considerando que as
declarações
da Nayara Aparecida (ofendida) são seguras, harmônicas e coerentes desde o início da persecução penal e que não foram desabonadas ou contrapostas por qualquer outro elemento probatório e que estão em consonância com o laudo pericial, me convenço não só da ocorrência dos crimes de ameaça e lesão corporal.

Sobre o tema, importante frisa que nos casos de crimes dessa natureza, praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2.
In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido. (N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

“APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
VERSÃO DA OFENDIDA DIGNA DE CRÉDITO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO. As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que, por mais de uma vez, recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetivas. Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato – comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo, corroborada pela confissão extrajudicial do réu – a condenação é medida de rigor.” (N.U 0000439-70.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, das infrações penais descritas na denúncia.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Edenilson Elizário Rosa
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021